Tribunal: STF
Processo: RE 1452242
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DUPLO JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DO JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. VEDAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL DO ESTADO DE ORIGEM PELO ESTADO DE DESTINO. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 628.075-RG. FORMA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: REPERCUSSÃO GERAL. MANTIDA A DEVOLUÇÃO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 1.255. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.